Tribunal: CARF
Processo: 11853.001416/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada a existência de erro material no Acórdão, cumpre acolher os embargos de declaração para sanar o vício apontado

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001416/2007-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 A 01/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada a existência de erro material no Acórdão, cumpre acolher os embargos
de declaração para sanar o vício apontado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o erro material
apontado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora da RFB
em face do Acórdão no 2202-009.814 proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária
de 06 de abril de 2023.
O Despacho de Admissibilidade consta com o seguinte teor:
O despacho de encaminhamento aponta para a existência de erro no provimento parcial
ao recurso voluntário sob fundamento de que a responsabilidade do sujeito passivo não
foi solidária, como apontado no acórdão, mas sim pessoal ao dirigente do órgão público.
De fato, da leitura do inteiro teor do acórdão constata-se que assim restou disposto
acerca da infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001416/2007-13
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

(...)
Quanto ao julgamento da matéria restou assentado que:
Não obstante, tal preceito legal foi revogado pelo artigo 65, inciso I da MP 449/2008,
posteriormente convertida na Lei 11.941/09.
Assim, aplicável ao caso o que prevê o art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN) que dispõe:
(...)
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula CARF no 65:
Súmula CARF no 65:
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Portanto, procedente o apelo recursal.
Por esse motivo, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas na peça
recursal. Logo não o pedido de cancelamento da autuação.
Não houve apresentação de recurso da Fundação Universalidade Brasília nos
presentes autos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para acolher a
preliminar excluir a responsabilidade solidária de LAURO MORHY. (grifamos)
Pelo exposto, verifica-se que, de fato, foi dado provimento parcial sob fundamento de
exclusão da responsabilidade solidária, entretanto, no caso dos autos, a responsabilidade
é pessoal do dirigente por expressa disposição legal, ficando caracterizado o erro
material a ser sanado mediante a prolação de novo acórdão, conforme art. 117, Anexo
do RICARF
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Os embargos foram admitidos para sanar erro material apontado pela Unidade
Preparadora.
Correta a peça apresentada pela Unidade Preparadora da RFB. A responsabilidade
imputada foi pessoal e não solidária.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

Assim, o dispositivo merece correção, a fim de que nele conste: Pelo exposto,
voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para acolher a preliminar excluir a
responsabilidade pessoal de LAURO MORHY.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1502
DF CARF MF
Original